Tribunal: STF
Processo: ARE 1573342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 82 E 499. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PORTARIA Nº 427/2010. DESCENSO FUNCIONAL E FINANCEIRO. ATO IMOTIVADO: ILEGALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 
Nº 82: INAPLICABILIDADE. ART. 16 DA LACP: INCONSTITUCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. 1. Por meio da presente ação coletiva, pretende o sindicato autor o afastamento dos efeitos financeiros da Portaria nº 427/2010, restabelecer os substituídos às suas classes e padrões remuneratórios anteriores à Portaria, a condenação da União à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral a cada um dos substituídos atingidos pelo decesso funcional. 2. Se, nos termos do dispositivo constitucional, o sindicato age em prol de uma categoria e, mais, se a decisão proferida toca com os interesses da categoria, deve ser reconhecido aos futuros associados o direito de vindicar o resultado útil de decisão que está a beneficiar aquela categoria com a qual está diretamente ligada. 3. Inaplicável ao caso o Tema de Repercussão Geral nº 82/STF, que se refere a associações e não a sindicatos. A representatividade dos sindicatos é diversa e mais ampla do que a representatividade de associações. Rejeitada, portanto, a tese de ilegitimidade ativa ad causam. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a limitação geográfica prevista no artigo 16 da LACP (Tema de Repercussão Geral nº 1.075). Rejeitada a tese de limitação dos efeitos da decisão aqui proferida aos limites geográficos do Juízo de Origem. 5. A validade do ato administrativo deve ser analisada à luz da motivação indicada pela própria Administração Pública, sendo irrelevantes outros elementos fáticos que possam, em tese, justificar o ato. Doutrina de Hely Lopes Meirelles e de Celso Antônio Bandeira de Mello. 6. A Portaria 
nº 427/2010 é ilegal porque imotivada e, portanto, editada em violação ao artigo 50, incisos I e VIII e § 1º, todos da Lei nº 9.784/1999. 
7. Muito embora tal fundamento seja suficiente para manter o acolhimento do pedido autoral, acrescenta-se que a portaria também é nula por desrespeitar a garantia constitucional à irredutibilidade de vencimentos, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e o devido processo legal, consoante a fundamentação lançada em sentença, ora adotada per relationem. 8. Para o reconhecimento do dano moral, torna-se necessária a demonstração, por parte do ofendido, de prova de exposição a situação relevante de desconforto, de humilhação, de exposição injustificada a constrangimento e outras semelhantes; à míngua dessa demonstração, impossível se faz o reconhecimento de dano moral exclusivamente pelo fato da alteração da remuneração do servidor público. 9. No caso dos autos, a Portaria nº 427/2010 tornou sem efeitos progressões funcionais e promoções anteriormente concedidas a auditores substituídos pelo sindicato autor. Apesar de a situação ser certamente desagradável, não consta que daí tenha havido desdobramentos relevantes, como uma possível dificuldade financeira dos substituídos. 10. Sem honorários recursais em razão do parcial provimento do recurso da União. 11. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por 
dano moral em favor dos substituídos do sindicato autor” (fls. 2-3, 
e-doc. 33).



    Embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos para sanar omissão sobre a natureza jurídica da agravante, nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE AUTORA QUE É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL E NÃO UM SINDICATO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA SUBJETIVA CONSOANTE O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 499. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LACP. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ADEQUADA QUANTO AO MÉRITO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E HONORÁRIOS. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde longa data, admite a correção de julgado fundado em premissa fática equivocada em sede de embargos de declaração. Precedente. 2. Incorreta a premissa adotada no acórdão embargado, vez que a parte autora é uma associação civil e não um sindicato. 
3. No caso concreto, além da previsão estatutária genérica, a associação autora contou também com autorização expressa para o ajuizamento da presente demanda, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária. Reconhecida sua legitimidade ativa ad causam, à luz do Tema de Repercussão Geral nº 82. 4. ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’. Tema de Repercussão Geral nº 499. 5. Não há que se falar na aplicação do art. 16 da LACP ao caso concreto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade sem fazer qualquer ressalva quanto ao seu uso em ações coletivas. 6. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir a adoção da fundamentação per relationem. Além disso, houve expressa e exauriente fundamentação quanto à ilegalidade do ato administrativo impugnado, suficiente ao acolhimento do pedido. Apenas a título de reforço argumentativo foram adotados, per relationem, fundamentos constantes da sentença. 7. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 há de ser observado em relação aos valores condenatórios. Contudo referida emenda é silente quanto ao termo inicial, que será mantido como a data da publicação da Portaria 427/10, conforme decidido em sentença e não modificado no acórdão embargado. 8. Considerando que a parte autora deduziu pedidos de (i) afastamento dos efeitos financeiros da Portaria 
nº 427/2010 (do qual o pedido de restabelecimento de classes e padrões remuneratórios é decorrência lógica) e de (ii) indenização por dano moral, e que se sagrou vencedora apenas em relação ao primeiro pleito, o caso é de sucumbência recíproca. 9. Fixados, para ambas as partes, honorários nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC/2015, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, em patamares que serão revelados em liquidação de sentença. 10. Não se vislumbra a omissão alegada pela associação embargante, uma vez que este Colegiado decidiu, fundamentadamente, que não houve dano moral no caso concreto. 11. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. 12. Embargos de declaração da União Federal parcialmente acolhidos para corrigir erro material quanto à natureza jurídica da parte autora (premissa fática equivocada) e suprir omissões, fazendo constar expressamente que se trata de uma associação civil e não um sindicato, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação da União em maior extensão para restringir a eficácia subjetiva da coisa julgada a ser formada nestes autos aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, reconhecer expressamente a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes em honorários nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC/2015, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, em patamares que serão revelados em liquidação de sentença, vedada a compensação de honorários, e determinar a incidência da taxa SELIC sobre o valor condenatório, desde a data da publicação da Portaria 427/10” (fls. 2-3, e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XXXV do art. 5º, o  inc. III do art. 8º e o 
§ 2º do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumentou que ”o efeito do julgamento do pedido da presente, ao contrário do quanto decidido pelo D. Juízo a quo, deverá atingir aqueles que figuraram como filiados da parte no processo, ou seja, de sua substituta processual e do efeito expansivo do acórdão em tutela coletiva, a qual se estende a todos os associados filiados, presentes e futuros, que se enquadrem na hipótese da norma individual e concreta constituída pelo decisum” (fl. 4, e-doc. 67).



    Asseverou que, “no caso concreto, a União, ao não estabelecer critérios uniformes para todos os servidores da Carreira de Auditoria da Receita Federal, causou grande descontentamento e constrangimento aos Auditores-Fiscais, oriundos da Previdência Social. Na prática, os substituídos tiveram subsídios diminuídos, bem como o retorno na carreira, mediante o decesso, o que, evidentemente, causou-lhes evidentes transtornos, inclusive de ordem moral” 
(fl. 6, e-doc. 67).



    Realçou ser “evidente que a conduta da Ré viola os direitos fundamentais dos substituídos e extrapola os limites de mero dissabor ou aborrecimento, bem como afronta os princípios da boa-fé objetiva e moralidade, devendo a conduta e a prática abusiva serem efetivamente rechaçadas pelo Poder Judiciário” (fl. 7, 
e-doc. 67).



    Assinalou que “a tutela coletiva – a despeito de se tratar de substituição processual congruente ao pedido – seja por força de disposição constitucional, seja por força de disposição estatutária expressa do artigo 3º, inciso I, do Estatuto Social da ora Recorrente, seja ainda por autorização assemblear trazida aos autos, a Recorrente está devidamente legitimada para atuar judicialmente, na defesa de seus associados, dentro da prerrogativa de eficácia plena que lhe confere a legitimação extraordinária por substituição processual” (fl. 8, e-doc. 67).



    Defendeu que “a tese fixada no RE 612.043 [Tema 499] cuida da modalidade de representação processual do art. 5º, inciso XXI da CF, e não da substituição processual efetivamente exercida pela Recorrente” (fl. 8, e-doc. 67).



    Sustentou que “não há que se falar em vinculação à listagem dos autos, considerando que a autorização expressa para o ajuizamento da ação coletiva pela Unafisco Nacional se deu por meio de deliberação assemblear e que o direito postulado deve ser concedido a todos os associados da Recorrente (atuais e futuros) localizados em todo o território nacional, sendo inaplicável ao caso a interpretação constantes no RE 573.232/SC (Tema 82) no RE 612.043 (Tema 499)” (fl. 12, e-doc. 67).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de que: 



    a) o direito objeto da demanda seja deferido para todos os associados da Recorrente (atuais e futuros), independentemente de seu local de domicílio, sendo afastada a aplicação do RE 573.232 (Tema 82), 612.043 (Tema 499) e Lei 9.494/97; 



    b) na remota hipótese de não ser acolhido o pedido descrito na alínea ‘a’, requer-se o reconhecimento do direito postulado na presente demanda a todos aqueles que eram associados da Recorrente, independentemente de seus domicílios, até a data do trânsito em julgado do RE 612.043 pelo STF, qual seja, 17/08/2018, oportunizando-se a juntada de listagem pela Recorrente com tais parâmetros, nos termos dos artigos 927, § 3º do CPC e 23 e 24 da LINDB; 



    c) por fim, seja o v. acórdão reformado para restabelecer a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por dano moral para cada substituído da autora prejudicado pelos efeitos negativos da Portaria nº 427/2010 (desqualificação profissional mediante decesso funcional; a perda de seu patrimônio; redução salarial e reposição ao erário), diante da infringência ao artigo 5º, inciso X da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 67).



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sobre alegada contrariedade ao § 2º do art. 109 da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral e, em relação ao remanescente, inadmitiu o recurso, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 83).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “o caso dos autos não apresenta convergência com os pressupostos estabelecidos no RE 612.043/PR e RE 
nº 573.232/RG, não se subsumindo ao entendimento firmado a partir dos fundamentos determinantes dos precedentes apontados, impondo-se a realização do distinguishing em relação ao caso em tela, o que consequentemente, impõe afastamento da restrição da eficácia subjetiva da sentença aos associados da parte autora domiciliados no âmbito da jurisdição do órgão julgador” (fl. 4, e-doc. 89).



    Salienta “não se aplica[r] aos autos o enunciado da Súmula 279/STF, considerando que não se trata de simples reexame probatório, mas sim da interpretação e aplicação de dispositivo constitucional, atinente à configuração do dano moral, seus elementos e requisitos” (fl. 15, e-doc. 89).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao § 2º do art. 109 da Constituição, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral (e-doc. 83).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à eficácia subjetiva da coisa julgada e aos limites territoriais da eficácia de decisão proferida em ação coletiva.



    7. O Desembargador Relator do voto condutor do acórdão impugnado assentou:



    “Reformo a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 



    Isto porque, para o reconhecimento do dano moral, torna-se necessária a demonstração, por parte do ofendido, de prova de exposição a situação relevante de desconforto, de humilhação, de exposição injustificada a constrangimento e outras semelhantes; à míngua dessa demonstração, impossível se faz o reconhecimento de dano moral exclusivamente pelo fato da alteração da remuneração do servidor público. 



    A vida em sociedade reclama algumas concessões por parte de seus agentes, não sendo de se atribuir a meros desencontros administrativos, sem repercussões de maior relevância, a composição de danos morais, sob pena de se banalizar o próprio instituto. 



    E não há que se falar em dano moral in re ipsa, ou presumido, porque este se configura tão somente nas hipóteses em que o evento tem potencial danoso suficiente a dispensar a prova da ocorrência de dano moral em concreto, o que não é o caso da modificação dos vencimentos dos servidores substituídos porque tal situação pode ser de elevado ou mínimo impacto na esfera de direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais da parte, a depender do caso concreto. 



    No caso dos autos, a Portaria nº 427/2010 tornou sem efeitos progressões funcionais e promoções anteriormente concedidas a auditores substituídos pelo sindicato autor. 



    Apesar de a situação ser certamente desagradável, não consta que daí tenha havido desdobramentos relevantes, como uma possível dificuldade financeira dos substituídos. 



    Não está claro nem mesmo qual foi a efetiva redução financeira percebida pelos substituídos, ou, ao menos, por parte deles, ônus que incumbia à parte autora, enquanto fato constitutivo de seu direito. 



    Desta forma, ausente prova mínima desses desdobramentos, tenho que o caso é de afastamento da condenação da União ao pagamento de indenização por dano moral“ (fl. 10, e-doc. 35).



    Como realçado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a configuração do dano moral demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.422.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Reparação por danos morais e estéticos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e as provas dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.402-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.207.676-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    8. Sobre o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do 
art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o 
art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora